Tribunal: STJ
Processo: 5004156-80.2020.8.24.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620931 - SC
(2024/0125167-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMBARGADO
: MARIA TEREZINHA VARELLA CLEMES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: VALMOR OLEGÁRIO CLEMES
ADVOGADO
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS NOS RECURSOS ANTERIORES E APRECIADOS POR
ESTA
CORTE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.026,
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos porque não há omissão e
contradição no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante, que se
utiliza de meio recursal impróprio para rediscutir as matérias apreciadas no acórdão
embargado.
3. A embargante repete os mesmos argumentos apresentados nos recursos anteriores
e que foram apreciados por esta Corte. Apesar de advertida, opôs embargos de
declaração manifestamente protelatórios, o que dá azo à imposição de multa, na
forma do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
16/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56117163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03f450c7-d04d-4419-a53e-c1e0182eb974

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03f450c7-d04d-4419-a53e-c1e0182eb974

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620931 - SC
(2024/0125167-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMBARGADO
: MARIA TEREZINHA VARELLA CLEMES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: VALMOR OLEGÁRIO CLEMES
ADVOGADO
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
INVIABILIDADE.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS NOS RECURSOS ANTERIORES E APRECIADOS POR
ESTA
CORTE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.026,
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Os embargos de declaração não podem ser acolhidos porque não há omissão e
contradição no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante, que se
utiliza de meio recursal impróprio para rediscutir as matérias apreciadas no acórdão
embargado.
3. A embargante repete os mesmos argumentos apresentados nos recursos anteriores
e que foram apreciados por esta Corte. Apesar de advertida, opôs embargos de
declaração manifestamente protelatórios, o que dá azo à imposição de multa, na
forma do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEOENERGIA VALE DO
ITAJAÍ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno por ela interposto. Eis a
ementa do aresto (fl. 989):
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ, BEM
COMO DA SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
ENTRE A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E A AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo o enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". É
consabido que o recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, por não ser
função do Tribunal da Cidadania atuar como uma terceira instância na análise
dos fatos e das provas.
2. "Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente" (AgInt no relator Ministro AR Esp n.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em D Je de
2.212.614/RJ,
.
)
24/6/2024, 26/6/2024
3. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia também com base em norma
local (Lei Complementar Municipal n.
), de modo que se torna
05/2010
inviável a pretendida inversão do julgado no STJ, uma vez que seria
necessária a análise da referida norma local, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, a teor da Súmula no 280 do STF, que vaticina: "por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".
4. Os mesmos impedimentos para admissão do recurso especial interposto
com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quando
o dissídio alegado diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses
jurídicas.
5. Agravo interno desprovido.
A embargante, às fls. 1.004-1.009, "entende existir contradição no julgado, na
medida em que não há como esses dois fundamentos conviverem harmonicamente [inexistência
de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de prequestionamento]".
Pontua que "o v. acórdão é omisso, pois julgou correta a avaliação do imóvel pelo
laudo pericial considerando apenas sua localização urbana
expansão urbana, quando o que
e/ou
determina um bem como rural ou urbano é a sua destinação, como definido por este c. STJ no
Tema 174 e precedentes julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e os ditames dos arts. 23 e
27 do Decreto-
para fixação de indenização".
Lei 3.365/1941
Relata, ainda, omissão no enfrentamento da impossibilidade de aplicação da
Súmula no 211 do STJ, pois o próprio acórdão reconhece a oposição de embargos de declaração
visando o prequestionamento explícito dos dispositivos violados, conforme exigência do
do CPC.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

Destaca a omissão do acórdão porque não enfrentou a impossibilidade de
aplicação das Súmulas no 7 do STJ e no 280 do STF quanto à matéria da indenização da servidão
administrativa.
Pleiteia o acolhimento dos embargos.
Foram apresentadas contrarrazões, às fls. 1.014-1.021.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
art. 1.022
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão embargado, observa-se que não há contradição e
omissão aventadas pela embargante. A bem da verdade, o que se constata é a mera repetição dos
argumentos apresentados nos embargos de declaração (fls. 900-904) e no agravo interno (fls.
929-944), que foram devidamente apreciados na decisão de fls. 921-925 e no acórdão ora
embargado (fls. 991-999).
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado, no que
interessa (fls. 994-998):
De plano, observo que a agravante insiste nos mesmos argumentos já
apreciados e rebatidos na decisão que julgou o agravo em recurso especial e o
apelo raro, assim como na decisão que rejeitou os embargos de declaração.
A sociedade anônima afirma que não há como os dois fundamentos
conviverem harmonicamente (inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e ausência de prequestionamento), sobretudo quando a parte
interpõe embargos de declaração para que o Tribunal seja compelido a analisar
as teses capazes de infirmar a conclusão do julgado.
Assevera que "o TJSC contrariou o
e a jurisprudência deste c.
Tema 174/STJ
STJ firmada em sede de recurso repetitivo quanto à caracterização do imóvel
quanto à sua destinação econômica e não apenas localização".
Enfatiza que não deve ser aplicado o óbice da Súmula 211 do STJ quanto
ao art. 4o, I, da
e ao
III, do CPC.
Lei 4.504/1964
art. 927,
Essas alegações foram refutadas nas duas decisões supramencionadas. Em um
primeiro momento, pela decisão que julgou o agravo em recurso especial e o
apelo especial (fl. 896):

A propósito, não configura contradição afirmar a falta de
prequestionamento e afastar indicação de afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o
julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados
.
pela postulante, pois a tal não está obrigado
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

(negritei)

Posteriormente, pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos
pela ora agravante ​(fls. 922-924):

Com efeito, a decisão embargada assentou que não houve negativa de
prestação jurisdicional, pois a controvérsia foi integralmente
solucionada. E, no tocante aos arts. 4o, I, da
e 927 do
Lei 4.504/1964
CPC, concluiu pela ausência de prequestionamento.
De fato, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração,
concluiu que "não há qualquer omissão, porquanto o paradigma
repetitivo sequer guarda relação com o caso". Dessarte, tendo se
afirmado que o Tema invocado não guardava relação com o
caso, não resta dúvidas de que a matéria foi plenamente apreciada
pela Corte local, o que impossibilita falar em omissão ou em
.
negativa de prestação jurisdicional
Isso não impede o reconhecimento da ausência de
prequestionamento no tocante aos dispositivos legais invocados
(arts. 4o, I, da
e 927 do CPC). Ora, exatamente por
Lei 4.504/1964
entender que a matéria tratada nos autos não guardava relação
com o tema repetitivo desta Corte, o Tribunal de origem não se
aprofundou na questão e assentou a desnecessidade de mencionar
.
ou esquadrinhar os dispositivos legais a ela relativos
Com isso, a despeito da oposição de embargos de declaração, tem-se
a ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da
.
sem que isso configure qualquer contradição
Súmula 211/STJ,
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E
VENDA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REGISTRO.
POSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIOANAL
NÃO
DEMONSTRADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

FICTO.

SÚMULA
No
211/STJ.
NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OFÍCIO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
COMPROVADA.
BOA-FÉ.
ADQUIRENTE. SÚMULAS NoS 5 E
EMBARGOS
7/STJ.
PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo Súmula no 211/STJ.
3. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento
e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a
causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão
de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula n.o 283 do STF.
6. No caso, rever o entendimento do tribunal local, que, amparado no
contexto fático-probatório dos autos, afastou a nulidade do negócio
jurídico porque à época não havia interdição, reconheceu a boa-fé da
recorrida e a comprovação da posse do imóvel adquirido por promessa
de compra e venda, exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é
admissível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em
alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de
imóvel desprovido de registro. Incidência da Súmula no 84/STJ.
8. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da
multa por oposição de embargos de declaração protelatórios,
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
(grifei)

Por conseguinte, não se vê motivo para alterar o convencimento manifestado
sobre as mesmas teses que não foram aceitas nesta instância recursal.
A companhia agravante também considera que, "mesmo que o v. acórdão não
tenha feito referência expressa ao dispositivo de lei tido como violado,
demonstrou-se que claramente enfrentou a matéria nele versada, na medida
em que não acolheu as teses da agravante, o que evidencia, quanto menos, o
prequestionamento implícito".
Configura-se o prequestionamento implícito quando o acórdão recorrido
se pronuncia sobre a matéria tratada nos dispositivos legais apontados como
violados, ainda que não haja menção explícita a eles. Isso porque não é
exigido o prequestionamento numérico para que o recurso especial seja
conhecido.
Apesar disso, não há que se falar em prequestionamento implícito na vertente
hipótese, porquanto, como assentado na decisão agravada, "não foi emitido
juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos arts. 4o, I, da
e 927 do CPC" (fl. 896). Logo, incide a Súmula 211 do STJ,
Lei 4.504/1964
que preconiza ser "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
A agravante, ainda, insurge-se contra a aplicação das Súmulas 7 do STJ e 280
do STF relativamente aos demais dispositivos suscitados (arts. 23 e 27 do
Decreto-
e
do CC), sob o argumento de que "basta a
Lei 3.365/1941
art. 884
este c. STJ, assim, aplicar a lei e a jurisprudência desta própria c. Corte
Superior em sede de recursos repetitivos, definindo se está correto o acórdão
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

recorrido em considerar correta a avaliação do imóvel com base na localização
(como urbano) e não quanto á sua viabilidade econômica (rural)" (
).
sic
A respeito do referido argumento, vale lembrar que a decisão agravada
observou o teor do acórdão recorrido (fls. 895-896):

A Corte
dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
a quo

No caso, conquanto a
insista na tese de incorreção no
Apelante/Autora
tocante à utilização de preços de imóveis localizados em área urbana e
à utilização de amostras de imóveis com áreas não similares a do
imóvel avaliado, tal não se verifica. De análise dos autos, observa-se
que o terreno pertencente aos
está localizado no
Apelados/Réus
bairro Joaia, na região de Nova Descoberta, em
(evento
Tijucas/SC
1, MATRIMÓVEL10, EP1G). De acordo com a Lei Complementar
n.
que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do
05/2010,
Município de Tijucas, a área de Nova Descoberta faz parte da
Macrozon de Expansão Urbana 2 (artigo 61), a qual abrange
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, com
. Esse fato foi devidamente
características urbanas (artigo 63)
considerado no parecer pericial, que foi realizado com base na
.
ABNT NBR 14653-3
(...)
Como se observa, o profissional efetuou amplo estudo técnico, com
lastro em reconhecida metodologia, para chegar ao respectivo valor da
terra nua. Para além disto, juntou 14 (quatorze) amostras comparativas,
encontrando-se todas em área próxima à da própria propriedade
avaliada.
(...)
No mais, quanto à inexistência de documentos comprobatórios da
pesquisa de mercado, o que se verifica é que além do laudo ter indicado
os sites dos imóveis, apontou o bairro, a área, o valor, a situação, a
classe do solo e o índice agronômico de cada item da amostra, dados
que, diferente do alegado no reclamo, afiguram-se suficientes à
instauração do contraditório.
(...)
No ponto, afigura-se oportuno registrar que a
pretende
Apelante/Autora
fazer prevalecer laudo técnico, que sequer indica quais imóveis teriam
formado a amostra-base de comparação.
Apenas refere que foram realizadas "diversas pesquisas de mercado na
região, quando foram pesquisados 18 (dezoito)imóveis ofertados ou
transacionado" (evento 1, LAUDO14, EP1G). Ou seja, não é possível
saber quais dimensões, características, bairro, foram levadas em
consideração...
(...)
Assim, considerando que a perícia judicial elucidou a questão de
forma completa, abarcando todas as variáveis, informações e dados
a que se teve acesso, não há que se falar em adequação do valor
.
indenizatório
(destaquei)

Para os fins pretendidos, além do reexame da prova pericial, seria necessária a
revisão da legislação local, o que atrai não só a Súmula no 7 do Superior
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

Tribunal de Justiça, mas também, por analogia, a Súmula no 280 do Supremo
Tribunal Federal. Certamente, eventual violação à lei federal (arts. 23 e 27 do
Decreto-
e
do CC) seria reflexa, haja vista que a
Lei 3.365/1941
art. 884
análise da controvérsia demandaria o exame da lei complementar municipal
citada.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
recurso especial, dos embargos de declaração e do agravo interno, o que é inviável em sede de
embargos declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. (...)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos porque, diversamente
daquilo que defende a embargante, não há omissão e contradição no julgado, mas mero
inconformismo da parte, que, na verdade, utiliza-se de meio recursal impróprio para rebater as
fundamentações das decisões monocráticas, reafirmadas pelo acórdão embargado, que
desproveram suas irresignações recursais.
Na decisão de fls. 921-925, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
NEOENERGIA VALE DO ITAJAÍ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra a decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida,
negar-lhe provimento, a embargante foi advertida de que a reiteração injustificada dos
aclaratórios, versando sobre o mesmo assunto, configuraria recurso manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Apesar disso, a embargante insiste nas mesmas teses recursais.
Tem-se que a recorribilidade infundada, como in
, tão somente com nítido
casu
intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso
ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade, boa-fé e razoável
duração do processo, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Em casos como o presente, impõe-se ao Poder Judiciário a adoção de
providências necessárias à manutenção da ordem processual e da celeridade da prestação
jurisdicional.
Em razão da advertência sobre a aplicação da multa não ter surtido o efeito
esperado, condeno a embargante a pagar aos embargados multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa.
Nessa linha de raciocínio, trilha a jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
INTEGRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
2. A parte embargante, sob alegação de omissão e de obscuridade, repisa
as alegações arguidas nos aclaratórios anteriores, já rejeitados, postura
.
que caracteriza como protelatório o presente recurso
3. A oposição de novos embargos de declaração para o fim de obter a
manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas nos julgados
anteriores
configura
expediente
manifestamente
protelatório
e
.
reprovável, a ensejar a multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.630.922/RJ,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
negritei)
9/3/2026,
17/3/2026,

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REPETIÇÃO DE QUESTÕES SUSCITADAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos de declaração.
II - Consideram-se protelatórios embargos de declaração que repetem
questões suscitadas e analisadas em embargos de declaração anteriores,
ensejando a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil de 2015.
III - Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, como
exposto.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.098.274/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
2/3/2026,
5/3/2026,
Ante o exposto,
e, d
rejeito os embargos de declaração
iante do caráter
manifestamente protelatório da insurgência, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil, aplico à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:39
Código de Controle do Documento: 0bc2a4bf-54e8-41ed-bca6-b68de4a355b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.620.931 / SC
Número Registro: 2024/0125167-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041568020208240072
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA VARELLA CLEMES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VALMOR OLEGÁRIO CLEMES
ADVOGADO : SÉRGIO CLEMES - SC011789
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.
A.
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
EMBARGADO : MARIA TEREZINHA VARELLA CLEMES - ESPÓLIO
EMBARGADO : VALMOR OLEGÁRIO CLEMES
ADVOGADO
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
Documento eletrônico VDA56077239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 5cf6e2af-d675-44d3-a5fe-f06c67822858

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
16/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 5cf6e2af-d675-44d3-a5fe-f06c67822858